Tribunal: TJES
Processo: 0008527-36.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008527-36.2019.8.08.0014

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA OBSERVADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora embargante em autos de ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial e arbitramento de aluguéis.

2. A embargante alega a ocorrência de omissões quanto à fundamentação do julgado (art. 489, § 1º, do CPC), à falta de menção aos memoriais e ao não enfrentamento de teses de mérito. Sustenta, ainda, contradição entre a descrição dos temas recursais e a conclusão pela ausência de dialeticidade, além de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios de omissão ou contradição, ou se a insurgência reflete apenas inconformismo com a decisão que não conheceu da apelação por falta de dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de mérito ou da valoração probatória.

5. Inexiste omissão por ausência de fundamentação analítica quando o julgado expõe, de forma clara, que as razões de apelação foram genéricas e não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, notadamente a dispensa de provas pelas partes e a natureza da ocupação do imóvel por terceiros.

6. A ausência de menção expressa a memoriais não configura vício sanável, uma vez que a dialeticidade deve ser aferida no momento da interposição do recurso, sob pena de preclusão consumativa, e o julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos se a fundamentação adotada for suficiente.

7. A descrição dos temas recursais no relatório e na ementa possui natureza meramente descritiva e não gera contradição lógica com o reconhecimento da inépcia formal da peça recursal.

8. O não conhecimento do recurso por vício de admissibilidade impede o exame das teses de mérito, inexistindo omissão quanto a estas.

9. A prévia intimação da parte para se manifestar sobre a admissibilidade afasta a alegação de violação ao contraditório ou cerceamento de defesa, conforme o art. 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

11. Tese de julgamento: "1. A mera identificação dos temas recursais pelo órgão julgador não supre a ausência de dialeticidade da peça de interposição. 2. A inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC veda a utilização dos aclaratórios para rediscussão do julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
IDALINA MONTEIRO DE ASSIS FERNANDES
em face de v. acórdão (id.
18665950
), que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pela embargante em autos de ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial e arbitramento de aluguéis ajuizada por
NATALINO FERNANDES.

Em suas razões recursais (id.
18759076
), a embargante alega, em síntese, (i)
o
missão
com base no parágrafo único, inciso II, do art. 1.022 c/c art. 489, § 1º, do CPC (decisão não fundamentada), suscitando nulidade; (ii)
omissão
quanto à falta de menção aos memoriais (id.
18270894
); (iii)
omissão
quanto à falta de análise de teses de mérito; (iv)
contradição
, apontando incompatibilidade lógica entre as premissas da ementa e a conclusão de ausência de dialeticidade; e (v) violação ao contraditório e cerceamento do direito de defesa recursal. Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes para que a apelação seja conhecida e provida.

Contrarrazões em id.
19599562
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0008527-36.2019.8.08.0014

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
IDALINA MONTEIRO DE ASSIS FERNANDES
em face de v. acórdão (id. 18665950), que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pela embargante em autos de ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial e arbitramento de aluguéis ajuizada por
NATALINO FERNANDES.

Em suas razões recursais (id. 18759076), a embargante alega, em síntese, (i)
o
missão
com base no parágrafo único, inciso II, do art. 1.022 c/c art. 489, § 1º, do CPC (decisão não fundamentada), suscitando nulidade; (ii)
omissão
quanto à falta de menção aos memoriais (id. 18270894); (iii)
omissão
quanto à falta de análise de teses de mérito; (iv)
contradição
, apontando incompatibilidade lógica entre as premissas da ementa e a conclusão de ausência de dialeticidade; e (v) violação ao contraditório e cerceamento do direito de defesa recursal. Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes para que a apelação seja conhecida e provida.

Contrarrazões em id. 19599562 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer
obscuridade
, eliminar
contradição
, suprir
omissão
ou corrigir
erro material
.

Ocorre que a leitura das razões recursais demonstra que a pretensão da embargante não se amolda às hipóteses taxativas do referido dispositivo. Constata-se, na verdade, propósito de rediscutir os fundamentos da decisão e a própria valoração do conjunto probatório, providência incompatível com a natureza vinculada dos embargos de declaração.

Inicialmente, acerca da alegada
omissão
com base no parágrafo único, inciso II, do art. 1.022 c/c art. 489, § 1º, do CPC (
decisão

não fundamentada)
, a embargante sustenta a nulidade do acórdão por fundamentação genérica, aduzindo que o julgado não individualizou os fundamentos da sentença tidos por não impugnados e limitou-se a conceitos abstratos sobre dialeticidade, sem o efetivo confronto analítico com as razões recursais apresentadas.

Todavia, verifico que o vício apontado não se configura no caso em exame. Em verdade, o v. acórdão enfrentou a questão da admissibilidade de forma objetiva, fundamentando o não conhecimento do recurso no fato de a apelante ter apresentado uma impugnação fragmentada e genérica (id. 17610210): “
Compulsando os autos, do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a apelante não observou o princípio da dialeticidade, uma vez que apresentou recurso com teses jurídicas genéricas que mais se prestam a relatar o processo e descrever os fundamentos da sentença, do que infirma-los.
”

Em análise dos autos, observo que a r. sentença de id. 16177432 fundamentou a procedência da alienação e a fixação dos aluguéis em duas premissas centrais: (i) as próprias partes dispensaram expressamente a dilação probatória; e (ii) a ocupação de parte do imóvel pelos filhos não impede a extinção do condomínio, pois estes não são condôminos.

Contudo, as razões de apelação (id. 16178240) limitam-se a alegar nulidade por saneamento deficiente, a exigir a produção de provas periciais e a reiterar a tese de fragmentação da posse, sem impugnar de forma direta e específica o fato de a própria apelante ter dispensado a instrução probatória e o fundamento de que a mera detenção por descendentes não descaracteriza a cotitularidade originária.

Ressalte-se que o dever de fundamentação analítica não obriga o órgão julgador a reproduzir integralmente cada argumento da parte para em seguida declarar sua insuficiência, bastando que exponha, de forma clara e racional, as razões pelas quais o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. A irresignação da embargante quanto ao rigor aplicado no reconhecimento da ausência de dialeticidade revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o qual não se confunde com o vício de fundamentação aparente descrito no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

No tocante à alegada
omissão
por não enfrentamento da petição de memoriais (id. 18270894), pontuo que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que adote fundamentação suficiente para decidir a controvérsia. Na hipótese, a falta de menção aos referidos memoriais no v. acórdão não altera o resultado do julgamento, uma vez que a dialeticidade deve estar presente nas razões da apelação no exato momento de sua interposição, sob pena de preclusão consumativa.

Assim, a oportunidade de manifestação prévia conferida à parte, em estrita observância ao princípio da não surpresa (id. 17196800), tem por escopo viabilizar o contraditório substancial. Contudo, ainda que a embargante alegue que os memoriais apresentados buscaram apenas explicitar ou reorganizar metodologicamente as razões já postas, a técnica processual impõe que a aferição da dialeticidade recaia estritamente sobre a peça de interposição originária. E, conforme já fundamentado, a redação do recurso de apelação revelou-se, por si só, insuficiente para infirmar os fundamentos específicos da sentença, não cabendo a sua reestruturação posterior.

Ultrapassado esse ponto, no que se refere às supostas
omissões
sobre os documentos de fls. 91/106, o cerceamento de defesa e as regras de condomínio, esclareço que tais teses dizem respeito ao próprio mérito da demanda. O não conhecimento da apelação por vício formal de admissibilidade ergue óbice intransponível à análise das questões de fundo. Assim, não há omissão em não se julgar o mérito de recurso que não ultrapassou o juízo de admissibilidade.

Não obstante, saliento que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fun
da
mentação suficiente para dirimir a controvérsia,

sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018).

Dessa forma, observo que não há qualquer omissão, uma vez que as teses foram efetivamente apreciadas e afastadas no caso concreto. A embargante insurge-se, em verdade, quanto à fundamentação adotada, o que foge ao escopo dos aclaratórios.

Quanto à alegada
contradição
interna entre as premissas e conclusão do v. acórdão, a embargante argumenta que (id. 18759076) “
se o Tribunal foi capaz de identificar e descrever os temas recursais, não se pode concluir pela ausência absolut
a
de dialeticidade. A inadmissibilidade por ausência de dialeticidade é reservada para casos de total dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença – não para impugnações que, embora imperfeitas na forma, atacam fundamentos específicos do decisum
”.

Contudo, observo que o v. acórdão embargado foi claro e internamente coerente ao atestar que as alegações da apelante revelaram-se "genéricas" e "fragmentadas" (id. 18665950): “
Compulsando os autos, do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a apelante não observou o princípio da dialeticidade, uma vez que apresentou recurso com teses jurídicas genéricas que mais se prestam a relatar o processo e descrever os fundamentos da sentença, do que infirmá-los.
”

A menção aos temas suscitados pela apelante no relatório e na ementa — a exemplo da ocupação do bem e do arbitramento de aluguéis — possui natureza estritamente descritiva e não gera contradição com o reconhecimento da ausência de dialeticidade. Afinal, identificar a matéria objeto do inconformismo não equivale a reconhecer a aptidão formal do recurso, visto que a simples listagem de teses não supre o dever da parte de impugnar, de forma específica e tecnicamente adequada, os exatos fundamentos que amparam a sentença objurgada.

Por fim, quanto às alegações de violação ao contraditório e cerceamento de direito recursal, nota-se que estas não subsistem. A prévia intimação da embargante (id. 17196800) para se manifestar sobre a possível falta de dialeticidade garantiu a observância ao dever de consulta e ao princípio da não surpresa, nos termos do art. 10 do CPC. No mais, o contraditório assegura o direito de influência, mas não o dever de concordância do julgador com as teses apresentadas, mormente quando estas buscam contornar a preclusão consumativa, não havendo que se falar em ofensa ao direito recursal da parte.

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais a parte embargante alega omissão e contradição foram oportuna e adequadamente apreciadas, revelando-se nítido o inconformismo da parte com as razões de decidir, o que não desafia a via dos aclaratórios.

No que se refere ao prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos na decisão os elementos que a embargante suscitou para o referido fim, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes os elementos descritos no art. 1.022 do CPC.

À luz do exposto, não existindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e lhes
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)